Tribunal: TJMT
Processo: 0025359-41.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025359-41.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIA ROSANA DE BARROS - CPF: 691.177.641-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), K. B. V. (AGRAVADO), ANTONIA ROSANA DE BARROS - CPF: 691.177.641-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – INOVAÇÃO RECURSAL – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Quando o Agravo Interno é manifestamente improcedente, impõe-se a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante sustenta que “
se está diante de uma irregularidade probante descoberta nesta fase processual, realçando-se que, lamentavelmente, toda a lide está baseada em falsas declarações à autoridade policial e aos médicos que atenderam o recorrido quando do acidente
”.

Pede, desse modo, a reforma do
decisum
ou, subsidiariamente, “
a extração de cópias ao Ministério Público para apuração das irregularidades mencionadas
”.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno de decisão monocrática que não conheceu do Recurso em razão da inovação recursal.

A agravante sustenta que os argumentos referentes as irregularidades da documentação médica não precluem e que apenas teve ciência quando da interposição da apelação.

Todavia, consta no documento a data de 24-05-2019, que é anterior a prolação da sentença (16-02-2021).

E consignado no
decisum
, essa questão “
não foi objeto de pedido ou de debate no processo, sendo, portanto, tese nova, não podendo ser suscitada na Apelação. Além do mais, a constatação de falsidade documental, em regra, exige a realização de prova pericial, o que não é possível neste momento processual
”.

Como se vê, é clara a inovação recursal.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Inexistente qualquer um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, incabível a oposição de embargos de declaração.

2.
Alegação da parte recorrente que se caracteriza como verdadeira inovação recursal, procedimento inadmissível.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1349194/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 17/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. DECRETO FEDERAL 88.777/83. ESPECIFICAÇÃO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REVOGAÇÃO DE LEI ANTERIOR POR POSTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. (....)

3.
Ressalte-se que a tese supracitada não foi sequer questionada nos embargos de declaração. Caracterizada inovação recursal em recurso especial, não cabe a esta Corte manifestar-se sobre matéria não arguida nas razões de apelação ou de embargos de declaração
. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 475.062/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Quanto à diligência requerida, desnecessária a remessa de qualquer documento ao Ministério Público visto que, caso haja subsídios, a própria agravante pode fazer a denúncia no órgão competente.

Por fim, uma vez que este
Agravo Interno é manifestamente improcedente, impõe-se a cominação da multa de que trata o art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022